Tribunal: TJPA
Processo: 0800556-45.2023.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800556-45.2023.8.14.0018

APELANTE: CICERA LIMA LEAL, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CICERA LIMA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Cícera Lima Leal contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A. A autora alegou não reconhecer a contratação do empréstimo consignado nº 816005286, que teria gerado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, totalizando R$ 7.727,40. A sentença julgou procedente o pedido, declarando a inexistência do contrato, condenando o réu à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00. O banco apelou pela reforma total da sentença. A autora recorreu apenas para majorar o valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo banco preenche os requisitos formais de admissibilidade recursal, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do Banco Bradesco Financiamentos S.A. não observa o princípio da dialeticidade, por não impugnar de forma específica, clara e direta os fundamentos da sentença recorrida, o que inviabiliza seu conhecimento com base no art. 1.010, II e III, do CPC.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, capacidade econômica das partes, extensão do dano e finalidade pedagógica da reparação civil.

A jurisprudência do TJPA tem adotado valores similares em casos análogos de descontos indevidos decorrentes de empréstimos fraudulentos, sobretudo quando se trata de pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria, o que reforça a adequação do quantum indenizatório fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso do banco não conhecido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença incorre em violação ao princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, capacidade econômica das partes e extensão do dano, podendo ser mantido o valor de R$ 3.000,00 em casos de descontos indevidos oriundos de contrato inexistente.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por falha na prestação de serviço decorrente de contratação fraudulenta, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 85, § 2º; 487, I; CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801355-06.2023.8.14.0013, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 14.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000944-72.2014.8.14.0025, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 12.04.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0802285-79.2020.8.14.0061, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 27.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.01.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024;

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NEGAR CONHECIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por CÍCERA LIMA LEAL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
CÍCERA LIMA LEAL
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, na qual a autora afirma não reconhecer a contratação do empréstimo consignado n.º 816005286, alegando que jamais firmou qualquer contrato com a instituição financeira e que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, somando R$ 7.727,40 até a data do ajuizamento da demanda.

A decisão recorrida lançada ao ID nº 25082553 julgou procedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

(i) declarar a inexistência do negócio jurídico referente ao empréstimo consignado n.º 816005286;

(ii) condenar o réu à restituição da quantia de R$ 15.454,80, a título de repetição de indébito, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data do evento danoso;

(iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar do evento danoso.

Além disso, a sentença impôs ao réu o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões de apelação (ID nº 25082555), o Banco Bradesco Financiamentos S.A. sustenta, em síntese:

(i) a validade da contratação, sustentando que o contrato foi regularmente celebrado, mediante apresentação de documentos pessoais da autora;

(ii) a legalidade das tarifas aplicadas (TAC, TEC, cadastro, avaliação de bem, entre outras), com base em resoluções do Conselho Monetário Nacional e jurisprudência do STJ;

(iii) a inexistência de má-fé a justificar a devolução em dobro dos valores descontados;

(iv) a ausência de dano moral, por inexistência de prova do abalo sofrido;

(v) a necessidade de reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, a autora também interpôs apelação (ID nº 25082554), requerendo:

(i) a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, diante da condição de vulnerabilidade da parte, que é idosa e beneficiária de benefício previdenciário mínimo;

(ii) a concessão da gratuidade judiciária, em razão de hipossuficiência financeira declarada;

(iii) o provimento do recurso, mantendo-se a condenação do réu, mas com a elevação do valor indenizatório.

Em contrarrazões apresentadas ao ID nº 25082563, o banco reiterou os argumentos de legalidade do contrato e da inexistência de dano moral, defendendo a manutenção da sentença na parte em que lhe foi favorável e o desprovimento do apelo da autora.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer exarado no ID nº 31926805, opinou:

(i) pelo não conhecimento do recurso do banco, por violação ao princípio da dialeticidade, na medida em que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença;

(ii) pelo conhecimento do recurso da parte autora, mas sem manifestação de mérito quanto ao pedido de majoração do dano moral, requerendo o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Ambos os recursos foram interpostos tempestivamente, por partes legítimas e regularmente representadas.

No entanto, acompanho integralmente o entendimento consignado no parecer ministerial (ID nº 31926805), segundo o qual o recurso interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. não deve ser conhecido, em razão da inobservância do princípio da dialeticidade, requisito previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

O Ministério Público ressalta que as razões recursais apresentadas pela instituição financeira não enfrentam, de forma adequada, direta e suficiente, os fundamentos da sentença, limitando-se a defender a validade das tarifas cobradas e a requerer o reconhecimento de sua legalidade, assunto diverso do objeto da ação, o que impede o juízo revisional por este Tribunal.

Imperioso ressaltar que o princípio da dialeticidade constitui requisito formal e substancial do recurso, os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A ausência de ataque aos fundamentos da sentença importa em desatendimento ao princípio da dialeticidade, no que implica o não conhecimento do recurso, na forma do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015.

2.
Apelação Cível não conhecida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801355-06.2023.8.14.0013 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/05/2024)

Dessa forma, deixo de conhecer do recurso interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do que dispõe o parecer ministerial.

Por outro lado, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta por Cícera Lima Leal.

2. MÉRITO

Cinge-se o objeto do apelo da autora à majoração da indenização por danos morais, fixada pelo juízo singular em R$ 3.000,00.

A pretensão é fundada na condição de hipervulnerabilidade da recorrente, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria pelo INSS, que teve seu benefício previdenciário comprometido por descontos indevidos, oriundos de suposto contrato de empréstimo consignado que jamais foi por ela celebrado.

A sentença reconheceu a inexistência do vínculo jurídico, à luz das provas dos autos, especialmente os extratos demonstrando a ausência de margem consignável para nova contratação e a ausência de comprovação de liberação do valor contratado pelo banco. Ressaltou-se, ainda, que o contrato foi celebrado por meio de correspondente bancário, modalidade frequentemente associada a práticas irregulares no mercado de crédito.

Em razão disso, a sentença declarou nulo o contrato nº 816005286, condenando o banco à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 15.454,80) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral.

A parte recorrente limita sua irresignação ao valor fixado a título de compensação moral, sustentando a necessidade de majoração com base na sua vulnerabilidade, no caráter pedagógico da sanção e nos prejuízos decorrentes da negativação indevida.

Não obstante os argumentos lançados pela recorrente, entendo que o valor arbitrado na sentença se mostra proporcional aos danos narrados, atendendo aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caráter compensatório e pedagógico da indenização por danos morais.

Ao se condenar por dano moral, não se paga a dor, mas se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que, na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto e as partes envolvidas, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar à ré certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, além de não se afastar da média fixada pelos precedentes deste Egrégio Tribunal em situações análogas. Vejamos (grifei):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE.

1. Ante a revelia do banco réu, ora apelante, incidem os efeitos materiais da revelia, desde que não contraste com as demais provas nos autos, nos termos do art.
345
do
CPC
. A não apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tem como consequência a manutenção da sentença do juízo de origem no tocante à declaração de inexistência de débito.

2. Mostra-se excessiva a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, figurando como adequada
a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo tal valor coerente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa.

3. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº0000944-72.2014.8.14.0025– Relator (a):AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISCUSSÃO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTAS BÁSICAS DE SERVIÇOS". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE
. 1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de "CESTAS BÁSICAS DE SERVIÇOS" e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 2. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; levando-se em consideração a gravidade e extensão do dano e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral,
em R$ 3.000,00
(três mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. 3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08022857920208140061 18379067, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO . CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA . ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE . 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2 . A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3 . O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece os requisitos do art. 595 do CC. 4.Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)
. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Portanto, não se trata de valor desproporcional ou de montante que enseje enriquecimento sem causa, tampouco há desrespeito aos precedentes invocados pela recorrente, uma vez que a jurisprudência, confere ao magistrado de origem certa margem de discricionariedade para o arbitramento da indenização, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no presente caso.

Com base nessas premissas, rejeito os argumentos apresentados no apelo e concluo que a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, por violação ao princípio da dialeticidade recursal e
CONHEÇO
do recurso interposto por
CÍCERA LIMA LEAL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026